Tribunal: STF
Processo: HC 64771
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA E
ESTANDO O PACIENTE CUMPRINDO A PENA QUE LHE FOI APLICADA, SÓ POR
VIA REVISIONAL PODERAO SER EXAMINADAS AS PROVAS DOS AUTOS PARA
ATENDER A PRETENSAO LIBERATORIA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.